Tribunal: CARF
Processo: 15504.004410/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004410/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.452 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
PLINIO EUSTAQUIO CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004410/2010-14
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004410/2010-14

Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 9.674,99, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.693,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
5.303,11 (fls. 8/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-35.636, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 35/41):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/744180831751646, em 08/02/2010, acostada às fls. 08 a 13, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2009, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$ 9.674,99, conforme abaixo demonstrado:

De acordo com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
(fls. 09/11), foi glosado o valor de R$ 21.693,00, indevidamente deduzido a título de
despesas médicas, conforme a seguir discriminado:

A autoridade lançadora relata que:
- o contribuinte foi intimado a comprovar todos os pagamentos realizados e pleiteados
como deduções na Declaração de Ajuste Anual (DAA) 2009, uma vez que para se gozar
do abatimento não basta a disponibilidade de recibos, sem vinculação do efetivo
pagamento;
- o contribuinte apresentou vários recibos que teriam sido emitidos por profissionais
liberais durante o ano de 2008, não estando identificado neles o paciente atendido;
- em relação aos profissionais Mateus Costa Barbosa, Vanessa Aparecida Belisário e
Celita Souza Drumond, foi solicitada a apresentação de cópias de microfilmagens de
cheques nominais ou, em caso de pagamento em espécie, extrato bancário onde se
verificasse retiradas com compatibilidade de datas e valores relativos aos recibos
emitidos, de modo a validá-los;
- o contribuinte apresentou extratos bancários, assinalando nestes quase a totalidade dos
saques eletrônicos efetuados no decorrer do ano, mas não os vinculou a nenhum dos
recibos emitidos pelos profissionais liberais;
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004410/2010-14

- da análise dos documentos bancários apresentados, verificou-se que não há
correspondência entre datas e valores constantes nos recibos e as movimentações
financeiras registrados nos extratos. No entanto, foi possível constatar que o
contribuinte emite cheques regularmente;
- foi apresentado comprovante de pagamento ao plano de saúde da Fundação BDMG de
Seguridade Social, onde se acha registrado que o valor de R$ 3.586,00 refere-se ao
dispêndio do grupo familiar composto pelo contribuinte e por Gláucia Eliane Santana
Correa.
A auditora fiscal finaliza expondo que considerando que as despesas médicas dedutíveis
devem se restringir aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio
tratamento ou de seus dependentes, que os recibos apresentados acham-se em desacordo
com o disposto no art. 80 do Decreto 3000/99 e que não houve a comprovação da
efetividade dos pagamentos, nos termos da legislação em vigor e da intimação
expedida, deixou de acatar como dedução a título de despesas médicas o total de R$
21.693,00.
Com o procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) de no
06/22.986.783, entregue em 25/04/2009, em que constava Imposto a Restituir
Declarado no montante de R$ 662,46 (fls. 12 e 26), passou-se a um Imposto de Renda
Suplementar no valor de R$ 5.303,11 (fls. 08 e 12).
Cientificado do lançamento em 17/02/2010 (fls. 27/28), o contribuinte apresentou
impugnação em 19/03/2010 (fls. 02 a 05), acompanhada dos documentos de fls. 06 a 18,
onde alega, em síntese, o que se segue:
A fiscalização não validou nenhum recibo apresentado e não aceitou documentação
bancária que comprovasse saques ou cheques emitidos para pagamentos aos
profissionais, independentemente da data.
O auditor fiscal considerou as deduções exageradas, não levando em conta o possível
estado de saúde do contribuinte, que demandaria gastos elevados, uma vez que é
portador de Diabetes melitus tipo 2, devendo manter controle clinico frequente,
associado a atividade física orientada por fisioterapeuta e controle nutricional
especializado, além de outros cuidados, odontológicos, inclusive.
Não se preocupou em exigir recibo no mesmo dia em que foi efetuado o pagamento,
seja em cheque ou moeda corrente. Os recibos eram solicitados posteriormente, para
serem repassados ao seu contador, visando à elaboração de sua DAA.
Nem sempre os tratamentos exigem pagamentos a cada consulta, pois estes podem ser, a
critério de cada um, pagos à vista, por meio de cartão de crédito parcelado ou à vista,
cartão de débito em conta corrente, semanalmente, mensalmente ou no final do serviço,
por meio de moeda corrente ou cheques.
Tendo em vista a não aceitação da documentação apresentada, por não atender ao
disposto no art. 80 do Decreto no 3000/1999, solicitou a cada profissional que o tratou,
declaração que comprova o atendimento ao mesmo, constando endereço, CPF, valores
pagos, bem como que os mesmos foram tributados na declaração de cada profissional.
A impugnação ora apresentada se refere à glosa das despesas médicas referentes aos
profissionais Celita Souza Drumond Murta, Vanessa Aparecida Belisário Ribeiro e
Mateus Costa Barbosa, uma vez que esses profissionais apresentaram declaração idônea
comprovando que prestaram os serviços ao Sr. Plinio Eustáquio Corrêa.
Por fim, o contribuinte expõe que demonstrada a improcedência parcial da cobrança do
crédito tributário lançado, espera e requer que seja acolhido seu pedido de revisão do
crédito tributário, podendo assim ser constituído novo crédito tributário, a fim de que o
mesmo possa regularizar sua situação perante o fisco.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004410/2010-14

Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 16/03/2012 (fls. 47/48), o contribuinte, em
13/04/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 49/51), repisando literalmente as mesmas alegações
da peça impugnatória, requerendo, ao final, o cancelamento dos débitos fiscais reclamados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/53.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Celita Souza Drumond
Murta (R$ 4.300,00), Vanessa Aparecida Belisário Ribeiro (R$ 7.600,00) e Mateus Costa
Barbosa (R$ 8.000,00), por falta de comprovação dos dispêndios realizados, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004410/2010-14

ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção das glosas contidos na decisão recorrida (fls.
38/41):
Inicialmente, deve ser ressaltado que o Interessado não contesta
expressamente a glosa do valor de R$ 1.793,00 referente à Fundação BDMG
de Seguridade Social.
Quanto a essa parte não contestada, a autoridade preparadora deverá
proceder à imediata cobrança dos valores apurados, consoante norma de
conduta estampada nos §§ 1o e 3o do artigo 21 do Decreto no 70.235/72.
(...)
A autoridade lançadora relatou que não constavam dos recibos apresentados,
quem era o paciente que recebeu atendimento dos profissionais liberais e que o
contribuinte, intimado, não conseguiu comprovar a efetividade dos
pagamentos. Esclareceu que os extratos bancários apresentados não
demonstravam que havia correspondência entre datas e valores constantes nos
recibos e as movimentações financeiras registradas nesses extratos.
O impugnante apresenta declarações emitidas pelos profissionais liberais no
mês de março/2010, atestando que prestaram serviços ao paciente Sr. Plinio
Eustáquio Corrêa durante o ano de 2008 e que os pagamentos foram
devidamente efetuados pelo beneficiário dos tratamentos (fls. 14 a 16).
Apresenta, também, atestado médico de 23/02/2010, onde consta que o
impugnante é portador de Diabetes melitus tipo 2 desde 1992 e que está em uso
de intensa medicação, devendo manter controle clínico frequente, associado à
atividade física orientada por fisioterapeuta e controle nutricional
especializado.
A documentação apresentada pelo contribuinte supre a não informação do
nome do paciente que se submeteu aos tratamentos, no entanto, não
demonstram o efetivo pagamento desses serviços.
(...)
É conveniente lembrar que, ao se fazer pagamento de despesas onde se
pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda, o
contribuinte tem que se cercar de precauções para a eventualidade de
comprovação. Nesse sentido, o ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Entretanto, o contribuinte não fez prova dos pagamentos questionados durante
a ação fiscal e nem na fase impugnatória.
A auditora fiscal, pela análise dos extratos apresentados pelo contribuinte,
conclui que o mesmo faz uso regular de emissão de cheques. O contribuinte, em
sua impugnação, alega que os pagamentos podem ocorrer de várias formas. No
entanto, não juntou nenhum documento que comprovasse, de forma
incontestável, de que modo ocorreram esses pagamentos.
Ante o exposto, não há como considerar apenas as declarações trazidas aos
autos (fls. 14 a 17) como prova suficiente das despesas médicas pleiteadas.
Assim, mantém-se as glosas feitas a título de despesas médicas pela ausência
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004410/2010-14

de comprovação do efetivo pagamento das despesas pleiteadas, conforme
solicitado pela autoridade lançadora, com fulcro no art. 73 do Decreto no
3.000/1999, (RIR/99), já transcrito nesta decisão.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Celita Souza Drumond Murta,
Vanessa Aparecida Belisário Ribeiro e Mateus Costa Barbosa (fls. 14/16), aliado aos recibos por
eles anteriormente fornecidos à fiscalização, apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
odontológico, psicológico e fisioterápico submetidos pelo Recorrente, bem como a quitação dos
aludidos serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2008, além de conterem os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu
sentir, supridos os vícios apontados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as
despesas declaradas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
19.900,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital